Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701996-10.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO GONCALVES DE LIMA APELADO: ANA MARIA RABELO SILVA, AKISSA MICHELLE GUIMARAES LUSTOZA, JESSYCA RIZZA BITTENCOURT, ROMULO GONCALVES DE LIMA, ESPÓLIO DE CARLOS SUSUMO OGAWA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933, à parte apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição e documentos de ID 47046191, bem como eventual nulidade da r. Sentença, em razão da ausência de regular intimação dos herdeiros, tendo em vista o disposto nos artigos 313, parágrafos 2o, II e 682, II, ambos do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator